Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O enunciado da Súmula 231, do STJ, não viola o princípio constitucional da individualização da pena, na medida em que visa a resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.